Tribunal: TJES
Processo: 0020079-87.2008.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020079-87.2008.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: GILMARA PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. RECONHECIMENTO DO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. TEMA 551/STF. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que negou provimento a apelação e manteve sentença reconhecendo o desvirtuamento de contratação temporária da autora e condenando o ente público ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, com base no Tema 551/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, quanto à ausência de pedido expresso de reconhecimento do desvirtuamento da contratação temporária;
(ii) analisar a pertinência da pretensão de reexame do mérito da decisão no âmbito dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo cabíveis para reanalisar o mérito da decisão judicial.

A declaração de nulidade da contratação temporária, decorrente do reconhecimento do desvirtuamento da relação contratual, é consequência lógica do pedido inicial de pagamento de FGTS, férias e décimo terceiro salário, dispensando pedido expresso, conforme entendimento do STF no Tema 551 da Repercussão Geral.

O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes e imprescindíveis, não havendo omissão ou qualquer outro vício que justifique a oposição dos embargos de declaração.

A pretensão do embargante de rediscutir a justiça ou injustiça do reconhecimento do desvirtuamento da contratação temporária configura tentativa indevida de reexame do mérito, em contrariedade à finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, destinando-se a sanar vícios específicos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo cabíveis para reanálise do mérito da decisão.

O reconhecimento do desvirtuamento de contratação temporária pela Administração Pública é consequência lógica de pedido de pagamento de verbas trabalhistas, dispensando pleito expresso nesse sentido.

Servidores temporários fazem jus a férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária em razão de sucessivas renovações ou prorrogações (Tema 551/STF).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, art. 1.022; STF, RE 1066677 (Tema 551); Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 1066677, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 01/07/2020 (Tema 551).

STF, RE 1383922 AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25/08/2022.

STJ, AgInt no AREsp 2.423.312/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28/06/2024.

STJ, AgInt no AREsp 2.714.623/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 09/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020079-87.2008.8.08.0012

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADA:
GILMARA PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em razão do v. Acórdão (id
10447439
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargante, mantendo a sentença em todos os seus termos, na forma da ementa a seguir transcrita:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 608/STF. APLICAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TEMA 551/STF. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O STF, em decisão do Tema 608 (ARE 709212/DF), entendeu pela inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto nº 99.684/1990, que preveem a prescrição trintenária para as pretensões relativas à cobrança de FGTS, com modulação dos efeitos, para atribuir-lhes eficácia
ex nunc
.

2.
Por ocasião do julgamento do REsp 1841538/AM, o STJ passou a considerar que o entendimento manifestado por ocasião do ARE 709212/DF incide também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, aplicando-se, portanto, a prescrição trintenária.

3.
Reconhecido o desvirtuamento da contratação temporária da Apelada, em detrimento dos sucessivos contratos de trabalho firmados entre as partes, tem-se que a Apelada faz jus ao pagamento das verbas referentes ao décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional (Tema 551/STF).

4.
Recurso conhecido e não provido.

Nas razões recursais (id 10872837) o Embargante requer a reforma do julgado afirmando, em síntese, a existência de omissões, tendo em vista “
que não houve pedido expresso para a declaração de desvirtuamento do contrato temporário
”, bem como a impossibilidade de deferimento das verbas como férias e 13º salário.

Os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, serem opostos com base em equivocada e genérica arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade.

Os embargos de declaração possuem, portanto, objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Assim, diz-se que os aclaratórios têm efeito meramente integrativo, pois não se prestam à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Inicialmente, independentemente do pedido expresso da parte autora no que diz respeito ao desvirtuamento da contratação temporária fato é que, a declaração de nulidade do contrato temporário é decorrência lógica do pedido da autora, isto é, do recebimento do FGTS, férias e décimo terceiro salário, inexistindo, a meu sentir, qualquer mácula passível de embargos de declaração.

Outrossim, restou consignado no voto de relatoria de forma clara e precisa que “
o e. Supremo Tribunal Federal (STF) manifestou-se no sentido que “comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações, servidores temporários fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema nº 551 da repercussão geral)” (STF, RE 1383922 AgR/PI – PIAUÍ, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Órgão julgador: Primeira Turma, Julgamento: 22/08/2022, Publicação: 25/08/2022)
”.

Desse modo, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

“Prosseguindo, no que diz respeito ao recebimento de férias e 13º (décimo terceiro) salário para servidores contratados em situação temporária, o e. Supremo Tribunal Federal (STF) firmou o entendimento vinculante, por meio do Tema Repercussão Geral n.º 551, que “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.

Reiterando seu posicionamento, o e. Supremo Tribunal Federal (STF) manifestou-se no sentido que “comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações, servidores temporários fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema nº 551 da repercussão geral)” (STF, RE 1383922 AgR/PI – PIAUÍ, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Órgão julgador: Primeira Turma, Julgamento: 22/08/2022, Publicação: 25/08/2022).

Na hipótese em julgamento, levando-se em consideração o desvirtuamento da contratação temporária da Apelada, não há como afastar da condenação do ente municipal o pagamento do décimo terceiro salário e das férias, acrescidas do terço constitucional, nos exatos termos do Tema n.º 551/STF.

Neste mesmo sentido, cito precedentes deste e. Tribunal (TJES):

[...] 1. - (...). 2. A tese fixada pelo Tribunal Pleno do e. TJES, em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), foi de que o contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (IRDR n.º 0028123-53.2016.8.08.0000).
Além disso, o Supremo Tribunal Federal já consignou que “em que comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações, servidores temporários fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema nº 551 da repercussão geral)” (STF, RE 1383922 AgR/PI – PIAUÍ, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Órgão julgador: Primeira Turma, Julgamento: 22/08/2022, Publicação: 25/08/2022, grifei). 4. Desta forma, a autora faz jus ao recebimento dos direitos sociais relativos às férias e adicional de férias (1/3).
5. (...). (AC e RN nº 0126247-11.2011.8.08.0012, Relator: Des. Júlio César Cota de Oliveira, Primeira Câmara Cível, DP 29/02/2024, TJES).

[...] 5. - Este egrégio Tribunal de Justiça já enfrentou a temática relacionada ao direito de férias e de 13º (décimo terceiro) salário, em cujo precedente assentou que “ao examinar a matéria alusiva à percepção de férias e 13º (décimo terceiro) salário em situações deste jaez, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 551, definiu a Tese de Repercussão Geral de que Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) Expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) Comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
(STF - RE 1066677, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). (...)”(TJES – Apelação Cível n. 0000984-87.2017.8.08.0034, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, data do julgamento: 12-04-2022, data da publicação no Diário: 24-05-2022). 6. - No caso, não há como ser ilidida “a condenação do ente ao pagamento do 13º (décimo terceiro) e das férias, acrescidas do terço constitucional” reconhecida na r. sentença, porquanto comprovado o desvirtuamento da Contratação Temporária, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações pela Administração Pública, cuja situação se amolda ao referido Tema 551, do STF. 7. - Recurso do Município desprovido. Remessa necessária julgada prejudicada. (AC e RN nº 0015097-54.2013.8.08.0012, Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, DP 23/02/2024, TJES).

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.”.

Assim, verifica-se que a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Nesse sentido, em recente precedente o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento daquela Corte, assentou que “
não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de
28/6/2024
.)

Por fim, ressalto que “
o julgador não está obrigado a

rebater,
um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
”. (AgInt no AREsp n. 2.714.623/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de
9/12/2024
.).

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.